Tribunal: TJBA
Processo: 8009596-64.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009596-64.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BENEDITO GOMES MARTINS

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR REFORMADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SALDO DE CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. FALHA NA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS RENDIMENTOS. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO AUTOR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por servidor público estadual militar reformado, em face de sentença de improcedência em ação de reparação por danos materiais. O Apelante alegou que, ao acessar sua conta individual do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, apenas no ano de 2024, constatou evidente desfalque decorrente da ausência de atualização monetária dos valores depositados até 1989, sem qualquer justificativa plausível por parte do Banco do Brasil, gestor da conta. Alegou, ainda, que não obteve informações claras ou documentos hábeis por parte da instituição financeira, razão pela qual requereu a recomposição do valor com base em parecer técnico contábil que aplicou índices de atualização como ORTN, OTN, BTN e BTN-TR. A sentença rejeitou os pedidos, sob o fundamento de que o Apelante não comprovou ilícito e que o Apelado apenas executou orientações normativas do Conselho Diretor do PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por eventuais falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP; (ii) determinar se houve falha na atualização monetária dos valores vinculados à conta individual do Apelante; (iii) analisar se a ausência de impugnação técnica específica por parte do Apelado atrai a presunção de veracidade das alegações e documentos apresentados pelo Apelante; e (iv) verificar a incidência da prescrição e a competência jurisdicional para julgamento da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ, no Tema 1.150, reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por falhas na gestão das contas individuais do PASEP, inclusive quanto à ausência de atualização dos valores e saques indevidos, por se tratar de responsabilidade decorrente da prestação de serviços financeiros, e não da formulação da política pública do programa.

4. A competência para julgamento da ação é da Justiça Estadual, por se tratar de pretensão fundada em responsabilidade civil por suposto ilícito atribuído ao banco na execução de tarefa de natureza operacional, afastando a necessidade de intervenção da União.

5. A pretensão de ressarcimento por desfalque ou ausência de atualização monetária em conta vinculada ao PASEP sujeita-se ao prazo prescricional decenal, conforme o art. 205 do Código Civil. Nos termos da tese firmada no Tema 1.150 do STJ, o termo inicial do prazo é a data em que o titular toma ciência do prejuízo, o que no caso ocorreu apenas em 2024, sendo tempestivo o ajuizamento da demanda.

6. O Apelante apresentou extrato da conta, microfilmagem da movimentação bancária e parecer técnico contábil, que, mediante aplicação de índices oficiais de correção monetária historicamente adotados, indicou divergência substancial entre o saldo registrado e o valor que deveria constar, demonstrando, de forma robusta, o fato constitutivo do direito alegado.

7. O Apelado, por sua vez, não apresentou prova técnica ou contábil que refutasse os dados constantes do parecer apresentado, tampouco se manifestou sobre cada um dos fundamentos nele contidos, limitando-se a impugnações genéricas e negativas amplas. Além disso, dispensou a produção de prova pericial, embora tivesse oportunidade processual para tanto.

8. Nos termos dos arts. 341 e 344 do CPC, a ausência de impugnação específica e a inércia probatória do Apelado autorizam a presunção de veracidade das alegações de fato e dos documentos apresentados pelo Apelante, mormente em se tratando de matéria técnica suportada por documentos idôneos não refutados.

9. A jurisprudência recente dos Tribunais de Justiça estaduais tem reiteradamente reconhecido que, em ações dessa natureza, a ausência de manifestação técnica específica por parte da instituição bancária gera presunção de correção dos cálculos do Apelante e enseja o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração das contas vinculadas ao PASEP, inclusive por ausência de atualização monetária ou saques indevidos – Tema 1.150, STJ.

2. O prazo prescricional para a pretensão de recomposição de valores em contas do PASEP é de dez anos, contados da ciência inequívoca do desfalque.

3. O Apelante que apresenta extratos e parecer técnico com cálculos fundamentados cumpre o ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

4. A ausência de impugnação específica e de produção de prova técnica pelo Apelado atrai a presunção de veracidade dos documentos apresentados, conforme os arts. 341 e 344 do CPC.

5. É devida a indenização por danos materiais ao titular da conta PASEP nos casos em que se comprove, por documentação idônea e não contestada, prejuízo decorrente de falha na atualização dos valores.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 341, 344 e 373, I e II; CC, art. 205. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150 (REsp 1.895.936/TO); TJ-SP, Apelação Cível nº 0002105-28.2024.8.26.0577, Rel. Des. Lídia Regina R. M. Cabrini, j. 14.11.2024; TJ-DF, Apelação Cível nº 0726642-33.2019.8.07.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 30.11.2023; TJ-RJ, Apelação Cível nº 0007000-95.2018.8.19.0202, Rel. Des. Renato Lima Char­naux Serta, j. 09.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8009596-64.2024.8.05.0146, em que figuram como Apelante
BENEDITO GOMES MARTINS
e Apelado o
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
, de acordo com o voto da Relatora.